Tribunal: TJSP
Processo: 2152054-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução. Inconformismo. Pretensão para que seja reconhecida a fraude à execução. Acolhimento. Devedora que foi citada em 26/01/2016. Alienação da participação no consórcio ocorrida em junho de 2016. Venda que reduziu a devedora à condição de insolvência. Inexistência de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução. Inconformismo. Pretensão para que seja reconhecida a fraude à execução. Acolhimento. Devedora que foi citada em 26/01/2016. Alienação da participação no consórcio ocorrida em junho de 2016. Venda que reduziu a devedora à condição de insolvência. Inexistência de outros bens penhoráveis. Venda de participação em negócio jurídico que envolve Companhias integrantes do Consórcio. Gerenciamento e respostas aos encargos ou descumprimentos que são de controle comum para elas. Ineficácia do negócio jurídico reconhecida, vez que se mostra efetiva a fraude à execução empenhada. Formalidade do § 4o do artigo 792 do CPC cumprida, sem manifestação da terceira adquirente. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000953839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2152054-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOTAL
FLUIDES, é agravado CARBOFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIAIS
LTDA..
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152054-53.2019.8.26.0000 -Voto no 19.810
2
Agravo Instrumento – Digital
Processo no 2152054-53.2019.8.26.0000
Comarca: 44a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Total Fluides
Agravada: Carboflex Produtos e Serviços Especiais Ltda.
Interessada: Clariant S/A
Voto no 19.810
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título
Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de
reconhecimento de fraude à execução. Inconformismo.
Pretensão para que seja reconhecida a fraude à execução.
Acolhimento. Devedora que foi citada em 26/01/2016.
Alienação da participação no consórcio ocorrida em junho
de 2016. Venda que reduziu a devedora à condição de
insolvência. Inexistência de outros bens penhoráveis.
Venda de participação em negócio jurídico que envolve
Companhias integrantes do Consórcio. Gerenciamento e
respostas aos encargos ou descumprimentos que são de
controle comum para elas. Ineficácia do negócio jurídico
reconhecida, vez que se mostra efetiva a fraude à execução
empenhada. Formalidade do § 4o do artigo 792 do CPC
cumprida, sem manifestação da terceira adquirente.
Decisão reformada. Agravo provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Total Fluides contra a agravada, Carboflex
Produtos e Serviços Especiais Ltda., extraído dos autos de
ação de execução de título extrajudicial, em face de decisão que
indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução.
O douto juízo “a quo” entende que, para
que houvesse a fraude à execução a alienação deveria ter seu
valor revertido em favor do executado, que deveria tê-lo utilizado
para satisfazer interesses escusos, bem como, nos termos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152054-53.2019.8.26.0000 -Voto no 19.810
3
Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou de prova de
má-fé do terceiro.
A
agravante,
inconformada,
explica,
resumidamente, que a demanda de origem foi ajuizada em 18 de
novembro de 2015, com o objetivo de compelir a agravada a
pagar R$ 2.143.609,46, referente ao inadimplemento da
Confissão de Dívida firmada pelas partes.
A agravada opôs embargos à execução,
que foram julgados improcedentes.
Informa que após inúmeras tentativas de
localização de bens passíveis de penhora, mediante a realização
de pesquisas via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD (todas
negativas) a agravante conseguiu localizar apenas dois imóveis
pertencentes à agravada, cuja penhora foi posteriormente
deferida pelo juízo de primeiro grau.
Salienta que referidos bens não eram
suficientes para a quitação do débito exequendo, e que sobre um
deles já recaía penhora e o outro já se encontrava alienado
fiduciariamente ao Banco Santander.
Argumenta que tomou conhecimento de
que durante o curso da demanda executiva a agravada vendeu
participação equivalente a 50% do capital social do Consórcio
CCPN, pelo valor de R$ 38.000.000,00 para a Clariant S/A,
detentora dos outros 50% restantes.
Destaca que essa transação foi efetivada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152054-53.2019.8.26.0000 -Voto no 19.810
4
em junho de 2016, cinco meses após a agravada ter sido citada
e oposto seus embargos à execução, evidenciando que referida
operação se deu mediante a prática de fraude à execução,
principalmente porque à época a agravada não possuía outros
bens que fossem capazes de fazer frente ao débito exequendo.
Assevera
que
os
documentos
apresentados pela agravada confirmam que a venda de sua
participação no consórcio ocorreu mediante fraude, ainda mais
porque a maioria dos pagamentos realizados são boletos e
faturas emitidos e vencidos em data posterior à sua citação.
Requer a antecipação da tutela recursal,
para determinar a expedição de ofícios aos clientes da agravada,
conforme relação constante de fls. 8.178/8.184 dos autos de
origem, para que aquelas empresas passem a depositar
mensalmente o equivalente a 30% do valor devido à agravada
em conta vinculada à demanda de origem, à disposição do juízo
de primeiro grau.
Pugna pelo provimento do presente
recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de
reconhecer que a transação realizada entre a agravada e a
Clariant S/A foi mediante a prática de fraude à execução,
declarando aquele negócio ineficaz com relação à sua pessoa,
nos termos do artigo 792, §§1o e 2o, do Código de Processo
Civil, de modo a viabilizar a penhora daqueles direitos.
A agravada apresentou contraminuta,
onde postula seja negado provimento ao recurso (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152054-53.2019.8.26.0000 -Voto no 19.810
5
8268/8281).
Houve,
também,
determinação
ao
cumprimento do § 4o do artigo 792 do CPC/2015, sendo
intimada, por carta com aviso de recebimento, a adquirente
Clariant S/A. (fls.8369/8370), que não se manifestou.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de execução
de título extrajudicial, na qual a exequente pleiteou o
reconhecimento e declaração de fraude à execução em relação
à venda de participação da executada, equivalente a 50% do
capital social do Consórcio CCPN, pelo valor de R$
38.000.000,00, para a Clariant S/A, àquela já devedora e citada à
época na ação de execução capaz de reduzi-la à insolvência.
O magistrado “a quo”, contudo, indeferiu o
pleito, motivo pelo qual ela se insurge.
Como se sabe, o artigo 792, IV, do Código
de Processo Civil prevê que a fraude à execução ocorrerá
quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação
capaz de reduzi-lo à insolvência.
Neste sentido, para se decretar a fraude à
execução, é necessário inexistirem outros bens penhoráveis de
propriedade do executado.
Veja-se o magistério de Araken de Assis:
“No âmbito da fraude contra a execução,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152054-53.2019.8.26.0000 -Voto no 19.810
6
ao invés, dispensável se revela a investigação do estado
deficitário do patrimônio, bastando a inexistência de bens
penhoráveis. Daí a noção mais adequada de frustração dos
meios executórios”. (in Manual do Processo de Execução - 8. ed.
rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2002, p. 450-451).
No mesmo sentido, segundo Fredie Didier
Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael
Oliveira:
“Se, apesar do ato de disposição, o credor
ainda encontra bens para sua satisfação no patrimônio do
devedor, não há fraude: a movimentação patrimonial foi lícita. O
dano só existe se os bens restantes do devedor não bastarem
para a satisfação do credor”. (in Curso de Direito Processual Civil
- Execução - Vol. 5 - 4. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Jus
Podivm, 2012, p. 313).
No caso, constata-se que a ação de
execução foi distribuída em 18/11/2015, bem como que a
agravada, Carboflex, foi citada em 26/01/2016 (fls.95 dos autos
de origem).
E a agravante alega que a alienação da
participação do Consórcio CCPN, datada de junho de 2016,
deixou a agravada em situação de insolvência, visto que os dois
imóveis
oferecidos
à
penhora
estavam
indisponíveis
e
insuficientes à quitação do valor exequendo, o que levaria ao
entendimento de a agravada ter concorrido para fraudar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152054-53.2019.8.26.0000 -Voto no 19.810
7
execução.
Nestes contornos, anotado o respeito
para divergir do juízo “a quo”, parece-me que a insolvência da
executada, com a venda da participação equivalente a 50% do
capital social do Consórcio CCPN, em questão, é ponto em favor
à leitura da agravante no que diz à fraude à execução.
Porquanto, e na particularidade caso, o
ângulo nodal não está na ausência de publicidade da realidade
de insolvência da executada ou falta de ciência da ação de
execução contra a agravada, e que, como dado presumido de
desconhecimento da adquirente, não haveria prova de sua má-
fé.
Com o devido respeito, falsa a percepção
de que prevaleceria a ideia de sua boa-fé na aquisição da parte
societária que pertencia à agravada.
Essa é uma conclusão não autorizada ao
que se passa demonstrado nos autos, à medida que adquirente
e executada eram copartícipes do Consórcio CCPN.
O Consórcio CCPN foi constituído em
março de 2.012 (fls. 8289/8302), onde Clariant S.A. e Carboflex
Produtos e Serviços Especiais Ltda. se associaram em
denominado Consórcio Instrumental Nacional, com capacidade
judicial e negocial para polo ativo e passivo, com o propósito de
prestação de serviço à Petrobrás, com destinação de patrimônio
e participação de 50% para cada uma, sendo realce da Cláusula
Quinta Do Patrimônio, Marcas, Licenças e Materiais, que “O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152054-53.2019.8.26.0000 -Voto no 19.810
8
patrimônio, bens, direitos e eventuais ativos que vierem a ser
adquiridos com recursos do CONSÓRCIO deverá integrar os
ativos de ambas as CONSORCIADAS.
Por elementar, Clariant e executada
administravam e eram sócias do consórcio. Logo, a aquisição da
participação da executada não permite inocência ou ignorância
para a alegada boa-fé, se adquirente sua sócia.
Para a hipótese, tal não se cogita e nem
se presume.
Com escólio em Fernando Noronha, “O
Direito dos Contratos e seus Princípios Fundamentais”, Saraiva
1994, p. 1.994, p. 134, “duas correntes dividem-se a respeito dos
requisitos
da
boa-fé.
A
primeira
corrente,
denominada
psicológica, exige o dolo ou ao menos culpa grosseira do titular
do direito, quanto ao conhecimento do vício. A segunda corrente,
denominada ética, exige que a ignorância da existência do vício
seja desculpável. A ignorância seria indesculpável quando a
pessoa houvesse desrespeitado deveres de cuidado”. (extrato de
V.
Acórdão
no
julgamento
da
apelação
no
0380016-19.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Francisco Loureiro).
Tanto mais que esse é o realce na escala
de negócio comercial de valor financeiro elevado, qual o que
fora firmado, e que não deixa de ser expressão desse
conhecimento a manifestação da Clariant S. A. em ofício
remetido ao juízo “a quo”, constante de fl. 714/715.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152054-53.2019.8.26.0000 -Voto no 19.810
9
Por
ele,
admitiu
a
aquisição

da participação da executada com o pagamento de R$
38.000.000,00, com parcela inicial à vista de R$ 30.000.000,00 e
o remanescente de R$ 8.000.000,00. Este retido para fins de
garantia.
Não exibido o contrato de cessão, disse
que essa importância não foi submetida ao controle de terceiro,
geralmente instituição financeira, em conta bancária denominada
“escrow account”, mas sob sua administração, e que à medida
de pendências “as causas que ensejavam a liberação do valor
retido para fins de garantia foram alcançadas e, portanto, o valor
desse saldo foi integralmente pago à Carborex em 21/06/2017”.
Ora, o pressuposto dessa retenção, por
evidente, não estava destinado às operações de gestão
passada, presente e futura, miúdas, mas em função de
encargos contratuais relevantes da executada, devidamente
declarados no contrato de transferência da participação para
que a compradora, acompanhando os desdobramentos, ao final,
sem riscos, sentisse-se em condição de liberar essa relevante
quantia de R$ 8.000.000,00, que admitiu haver repassado à
executada Carboflex integralmente.
E, surpreendente, nesse contexto de
cuidado de negócio dessa magnitude, de forma inocente, a
Clariant S.A., adquirente, vir aqui nos autos passar o dado, por
usual em negociação da espécie, de que fez a reserva de
garantia para não vir a se surpreender com sua vinculação (ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152054-53.2019.8.26.0000 -Voto no 19.810
10
cobrança) por obrigações da vendedora da participação
Carboflex mais à frente.
E a despeito disso, deixou ao largo
execução qual a promovida pela agravante, onde, para empresa
experiente,
multinacional,

não
passa
despercebida
a
necessidade de se acautelar com pesquisas em distribuidores
judiciais, não fosse já a sua proximidade societária com a
vendedora.
Ademais, fato é que, se a publicidade
dessa transferência de participação para seu controle total do
Consórcio CCPN (Clariant) não tinha como ser ocultado pela
necessidade de haver essa alteração contratual junto ao
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, conforme fls.
8306/8321 deste incidente, onde aparece haver ficado detentora
de 99,99% de participação e Clariant Administração: 0,01%,
figura jurídica constituída para atender o artigo 278 e seguintes
da Lei no 6.404/78, conforme despacho deste relator a fls.
8261/8263, o fato incontestável é que por razões próprias, não
juntou aos autos o contrato firmado com a executada para
alcançar o integral controle do Consórcio CCPN.
Enfim, não foi transparente com a verdade
ao se manifestar nestes autos quando provocada, por não
querer exibir o conteúdo do negócio jurídico, comportamento
racional que dita o mercado em sede de controle de sociedades
empresárias.
Como se sabe, já dito acima, a executada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152054-53.2019.8.26.0000 -Voto no 19.810
11
foi citada em 26/012016, sendo a cessão de sua participação no
Consórcio CCPN negócio jurídico firmado em 13 de junho de
2.016 (fl. 8321).
E como também consta dos autos
principais da ação de execução, por ordem judicial foi realizada
pesquisa no Sistema BACENJUD para bloqueio de dinheiro em
conta bancária da executada, exatamente nas únicas operadas
por ela ( Banco do Estado do Espírito Santo, agência 59, c/c
26346452; e Caixa Econômica Federal, agência 1624, c.c.
3000013455), sendo que a diligência realizada em 13/10/2016, 4
meses após a venda de sua participação no Consórcio CCPN,
teve resposta zero (fls. 111/112).
O próprio sigilo do conteúdo do negócio e
forma com que a Clariant realizou a aquisição da executada,
que fez com que a exequente demorasse muito tempo para
disso tomar conhecimento, vem em desabono à ideia de que
não soubesse da realidade financeira de sua parceira para
deixar os credores dela desassistidos de seu patrimônio à
satisfação de seus créditos, em especial no particular da Total
Fluides.
Por fim, em respeito à formalidade do §
4o do artigo 792 do CPC que preconiza que “Antes de declarar a
fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente,
que, se quiser, poderá opor por embargos de terceiro, no prazo
de 15 (quinze) dias”, a terceira adquirente, Clariant S/A., foi
devidamente
intimada
para
tanto
(fl.
8369/8370),
mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152054-53.2019.8.26.0000 -Voto no 19.810
12
permaneceu inerte ( fl. 8378).
E com relação ao pedido de expedição de
ofícios às clientes da agravada, conforme já decidido no
julgamento dos Embargos de Declaração, incidente 50000, “Ora,
por elementar, esta relatoria está adstrita à matéria decidida em
primeiro grau e que gerou o inconformismo externado pelo
recurso no 2152054-53.2019.8.26.0000. E nela nada consta de
que se pretenda penhora de créditos da executada perante
clientes nomeados.
O que há, e que está sendo desenvolvido
para apreciação da liminar, tecnicamente, só envolve a
pretensão do reconhecimento de fraude à execução pela venda
patrimonial de bens pela executada em consórcio nomeado em
que tinha participação, que fora indeferida na decisão atacada.”
(fl. 8330/8331).
Dessa
forma,
à
vista
destas
considerações, mostra-se efetiva a fraude à execução
empenhada pela devedora, a impor a declaração de ineficácia da
cessão de sua participação no Consórcio CCPN.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator